Tribunal: STF
Processo: RE 1592570
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Alagoas.
Conforme registra a sentença de improcedência do pedido inicial, “trata-se de ação de rito sumaríssimo ajuizada em face da UNIÃO, através da qual pretende o pagamento das diferenças de subsídio inicial entre Juiz Federal Substituto e Procurador da República, no período de 02 anos anteriores ao vitaliciamento, com fundamento na simetria reconhecida pela Resolução n.º 528/202 -CNJ”.
A Turma Recursal manteve a sentença, rejeitando a pretensão de equiparação de subsídio de juiz federal substituto com Procurador da República (ingresso inicial), em acórdão assim ementado (Doc. 10, fl. 1):

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. DIREITO À EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. SIMETRIA COM A CARREIRA DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.“
Segue trecho do acórdão recorrido  (Doc. 6, fl. 4)):

“No caso presente, em apertada síntese, a discussão cinge-se à possibilidade de equiparação remuneratória entre Juiz Federal Substituto e Procurador da República. O art. 129, § 4º, da CF/88 estabelece simetria ‘no que couber’, de modo que, inexistindo a figura de Procurador da República substituto e, portanto, não havendo que se falar em identidade de remuneração entre Procurador da República titular e Procurador da República substituto, não é possível confrontar as carreiras da magistratura federal e do MPF, quanto a essa particularidade. Ademais, a CF/88 definiu: 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: 
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; [...] 
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; 
De seu lado, a Lei nº 10.474/2002 fixou: 
Art. 1º. [...] 
§2o A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
Veja-se que, no inciso I do seu art. 93, a CF/88 especifica que o ingresso na carreira da magistratura federal se dá no cargo de Juiz Federal Substituto, que começa vitaliciando, passa à condição de vitaliciado, podendo ser promovido, posteriormente, ao cargo de Juiz Federal. Trata-se, portanto, de dois cargos distintos de uma mesma carreira (Juiz Federal Substituto e Juiz Federal). Além disso, a própria CF/88 prevê o escalonamento de subsídios para os magistrados, no antes referido inciso V do art. 93. Por força dessa previsão constitucional, é possível compreender que o art. 4º da Lei nº 7.595/87 (‘Os vencimentos e vantagens dos cargos de Juiz Federal Substituto correspondem a 90% (noventa por cento) dos vencimentos e representação mensal fixados para o cargo de Juiz Federal’) foi recepcionado pela CF/88, com ela também se coadunando o art. 2º da Lei nº 9.655/98 e o art. 1º, § 2º, da Lei nº 10.474/2002, essa última desigualando os subsídios para os magistrados de diversos ‘níveis’ (diferentes classes, não graus de jurisdição). Pela mesma razão de fundo constitucional, não é possível enxergar base para o nivelamento de subsídios. 
(...)
Realizando-se um paralelo entre as carreiras, é importante compreender que a unidade judiciária (vara), na estruturação da magistratura federal, pode contar com dois juízes. Por outro lado, os Procuradores da República atuam em ofícios, consoante se depreende da Lei Complementar 75, de 1993 (Arts. 34 e 49, VI). À semelhança do Juiz Federal Titular, cabe ao Procurador da República a atuação também administrativa em seu ofício. Portanto, observadas as vicissitudes de cada carreira, a equiparação remuneratória se dá entre esses dois cargos. O mesmo não ocorre com a organização administrativa do Ministério Público Federal, que, na classe inicial da carreira, não conta com o cargo de Procurador da República Substituto, com o que, de per si, desaparece o problema de saber se seria possível a diferenciação remuneratória em questão.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).
No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULO HENRIQUE DA SILVA AGUIAR aponta violação ao art. 129, §4º, da CF/1988, defendendo “a equivalência de regime remuneratório entre magistratura e MP (...), sendo proibidas as situações de inferioridade”(Doc. 16, fl. 9).
Destaca que “ao editar a Res. 528/2023, o CNJ reconheceu a simetria total, “assegurando o mesmo grau de atratividade para ambas as carreiras”, consignando que “no arranjo institucional brasileiro, não se admite situação de inferioridade da Magistratura em relação ao Ministério Público” (CNJ, 0006697-61.2023.2.00.0000, Pleno, Rel. Luís Roberto Barroso, 20/11/2023)” (Doc. 16, fl. 10). 
Alega que “a remuneração dos membros da magistratura e do Ministério Público é composta pelo subsídio e outras verbas decorrentes da CF e das leis. A simetria constitucional entre magistratura e MP alcança o regime remuneratório em bloco, o que inclui o subsídio e todas as verbas de natureza remuneratória e indenizatória, sendo vedadas as situações de inferioridade remuneratória (CF, art. 129, §4º; art. 1º Res. 528/2023 do CNJ)” (Doc. 16, fl. 13).
Realça que “a simetria entre magistratura e MP (CF, art. 129, §4º) alcança o subsídio inicial, não sendo permitida a situação de inferioridade por ocasião do ingresso inicial na carreira. O regime remuneratório dos membros da Magistratura e do MP é composto pelo subsídio (parcela principal) e por outras vantagens decorrentes da Constituição e das leis (outras verbas). A simetria de regime remuneratório prevista na CF é total.” (Doc. 16, fl. 13).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a simetria de regime remuneratório em bloco entre magistratura e MPF, “alcançando o subsídio inicial e todas as verbas reflexas de natureza remuneratória e indenizatória baseadas no subsídio” (Doc.16, fl. 21).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 20).
É o relatório. Decido.

O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos Recursos Extraordinários 1.059.466 e 968.646, de minha relatoria, deu origem, respectivamente, ao Tema 966, que analisa a possibilidade de concessão à magistrado de licença-prêmio, com fundamento na isonomia com os membros do MP; e ao Tema 976, quanto a equiparação das diárias recebidas por membros do MP às pagas a membros do Poder Judiciário. 
Apreciados em julgamento conjunto, foi fixada a seguinte tese, no que importa ao presente caso:

“1. Os regimes remuneratórios da Magistratura e do Ministério Público são equiparados, nos termos da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, que alterou o artigo 129, § 4º, da CF/1988, para dispor que o artigo 93 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, ao Ministério Público, inclusive o inciso V do artigo 93 da CF; 
(...) 
9. A criação e alteração de verbas de caráter remuneratório, indenizatório ou auxílios somente poderão ser realizadas por Lei Federal (CF, art.37, §11) ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “n”). (...)”.

No caso dos autos, a pretensão deduzida não encontra amparo na equiparação constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público.
Conforme decidido por esta SUPREMA CORTE nas teses dos Temas 966 e 976, reafirmou-se a equiparação constitucional entre os regimes da Magistratura e do MP, nos termos do art. 129, §4º, da CF/1988, porém o fez em caráter estritamente delimitado às parcelas de natureza indenizatória, expressamente previstas em lei e compatíveis com o regime constitucional da Magistratura.
A controvérsia ora examinada, diversamente, versa sobre equiparação de subsídio, parcela de natureza remuneratória nuclear, cuja fixação e escalonamento encontram disciplina nas Leis 7.595/87, 9.655/98 e 10.474/02, por força do Art. 93, V, da Constituição Federal que assim dispõe:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Diferentemente do que pretende o recorrente, a equiparação entre as carreiras de Juiz Federal Titular e de Procurador da República, não permite inobservância ao escalonamento entre a carreira de juiz titular e juiz substituto, haja vista que deve ser procedida no que couber, observando os regramentos de cada carreira. 
Além disso, a organização administrativa do Ministério Público Federal não contempla cargo equivalente ao de juiz substituto, que constitui o ponto central da controvérsia.
A extensão pretendida, fundada em resolução administrativa do Conselho Nacional de Justiça, implicaria alteração do desenho constitucional e legal da carreira da magistratura, providência vedada pela própria tese dos Temas 966 e 976, que rechaça a criação ou modificação de parcelas remuneratórias por via administrativa ou por equiparação judicial automática. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente